Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se a defesa do acusado ELTON ALESSANDRO PEREIRA para apresentação das contrarrazões ao recurso da Assistente da Acusação. Após, intime-se o patrono da Assistente da Acusação para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado